Tribunal: STF
Processo: RHC 207254
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Citação por edital. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. "A via eleita não é a própria para analisar profundamente peças da ação penal e se chegar à conclusão de que não foram esgotados os meios possíveis de localização" (RHC 45.958/PB, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018, DJe 12/3/2018).
    2. Na hipótese, não ficou evidenciada ilegalidade flagrante pela ausência de realização de pesquisa no INFOJUD, SIEL, ou de expedição de ofícios a prestadoras de serviços de distribuição de água/esgoto e energia elétrica para a obtenção de informações do investigado, já que ele não foi encontrado no endereço existente nos autos, não havendo nenhuma informação acerca de seu paradeiro após a prática do suposto crime, tampouco existentes dados pessoais atualizados nos sistemas de pesquisas realizados pelo Ministério Público.
    3. Esta Corte já decidiu que, "por haver o réu tomado rumo ignorado logo após a prática do crime, não é nula a citação por edital por suposta ausência de esgotamento dos meios para localização do citando, cuja atitude não pode implicar o atraso da prestação jurisdicional e condicionar a jurisdição à prévia procura de dados em empresas e órgãos públicos, sem perspectiva de êxito da diligência", como na espécie (RHC n. 52.924/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 29/8/2016).
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal estadual denegou a ordem no habeas corpus impetrado contra decisão em que foi determinada a intimação por edital do paciente em ação cautelar inominada proposta para realização de produção antecipada de prova, na modalidade de depoimento especial, consistente em oitiva de adolescente vítima de crime de estupro de vulnerável supostamente cometido pelo paciente.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 660.898, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “entendeu a e. 6ª Turma do STJ pela desnecessidade de pesquisa INFOJUD, SIEL, ou a expedição de ofícios aos órgãos/empresas responsáveis pela administração dos serviços de distribuição de água/esgoto e energia elétrica para a obtenção de informações pessoais do investigado, “já que o ele não foi encontrado no endereço existente nos autos, não havendo nenhuma informação acerca de seu paradeiro, tampouco de dados pessoais atualizados no banco de dados consultado pelo Ministério Público.”;
          (ii) “no caso, a nulidade é patente, tendo em vista a ausência de citação pessoal do recorrente, estando ele em local certo e conhecido do poder judiciário”;
          (iii) “após restar não exitosa a tentativa de intimação do paciente no endereço fornecido, o juízo de primeiro grau determinou a intimação por edital, com base apenas na informação de que o Ministério Público não dispunha de outro endereço no seu banco de dados. Ou seja, não houve nenhuma outra diligência para a obtenção do endereço”;
          (iv) “o prejuízo é manifesto, sendo a nulidade do feito de citação obrigatória, pois, como se vê, em nenhum momento o oficial de justiça afirmou que o agravante estaria em local incerto e não sabido. Ao contrário, solicitou ao juízo mais dados para que pudesse localizar o endereço e a pessoa a ser citada”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) se revelou desnecessária a realização de pesquisa no INFOJUD, SIEL, ou a expedição de ofícios aos órgãos/empresas responsáveis pela administração dos serviços de distribuição de água/esgoto e energia elétrica para a obtenção de informações pessoais do investigado, já que o ele não foi encontrado no endereço existente nos autos, não havendo nenhuma informação acerca de seu paradeiro, tampouco de dados pessoais atualizados no banco de dados consultado pelo Ministério Público. 
    Nesse sentido, acrescento que nem mesmo ficou delineado nos autos quais sistemas de pesquisas de dados foi acessado pelo Ministério Público, sendo mister asseverar que "a via eleita não é a própria para analisar profundamente peças da ação penal e se chegar à conclusão de que não foram esgotados os meios possíveis de localização" (RHC 45.958/PB, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2018, DJe 12/3/2018). 
    Ademais, conforme destacado na decisão recorrida, verificou-se dos autos que o agravante estaria em local incerto e não sabido até os dias de hoje. Nesse contexto, esta Corte já decidiu que, "por haver o réu tomado rumo ignorado logo após a prática do crime, não é nula a citação por edital por suposta ausência de esgotamento dos meios para localização do citando, cuja atitude não pode implicar o atraso da prestação jurisdicional e condicionar a jurisdição à prévia procura de dados em empresas e órgãos públicos, sem perspectiva de êxito da diligência", como na espécie (RHC n. 52.924/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 29/8/2016). 
    [...]”.
    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “certificado pelo oficial de justiça que o réu estava em local incerto, a citação por edital é regular. Nesse contexto, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (HC 173.580-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, cito o HC 154.119-AgR, de minha relatoria.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator